Tribunal: STF
Processo: RE 76605
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
EMPRESA AERONÁUTICA - REPETIÇÃO DE PASSAGEM.
Não é questão de navegação aérea, a que se refere o art. 119, IX, da Constituição Federal, a ação para compelir empresa aeronáutica a restituir preço de passagem paga por passageiro ao qual recusou transportar em outro vôo por não ter comparecido ao primeiro.